Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712586-69.2022.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: VI ART MODAS LTDA APELADO: JB COMERCIO DE CONFECCOES LTDA D E C I S Ã O Da análise da petição de ID no 51762678, verifica-se que assiste razão ao peticionante. Diante disso, torno sem efeito a decisão de ID no 50673045, devendo o agravo interno de ID no 48926034 ser incluído em pauta. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 08 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator